Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPENSAÇÃO DE PENA CUMPRIDA NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO NÃO REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a compensação de penas cumprida no exterior com a pena a ser cumprida no Brasil.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a prisão domiciliar do executado até que seja dirimida a possibilidade da compensação da pena cumprida no exterior com a pena a ser cumprida no Brasil.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a impossibilidade de compensação da pena cumprida no exterior com a pena a ser cumprida no Brasil, incabível a discussão sobre a prisão domiciliar do apenado, para aguardar a decisão sobre a compensação.
4. A análise de compensação de penas demanda dilação probatória, especialmente porque constam documentos em língua estrangeira sem tradução juramentada nos autos, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
5. Incabível a apreciação do pedido de prisão domiciliar, se não foi requerida tal medida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.